Tribunal: STF
Processo: RE 1353304
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 4, p. 1):



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PREVISTOS NA LISTA DO SUS. POSSIBILIDADE. TEMA 106 STJ. REQUISITOS ATENDIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA. I. No caso concreto, foi justificado pelo médico que a atende a paciente a impossibilidade de utilização do fármaco disponibilizado pelo SUS. II. Súmula 421 do STJ. Honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença. Taxa Única. RECURSO INOMINADO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao disposto nos artigos 23, 196 e 198 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que “O Estado do Rio Grande do Sul não se recusa a cumprir com sua obrigação constitucional de fornecimento de tratamentos médicos. O que se torna impossível é ter que ressarcir por medicamentos que não fazem parte de sua lista, notadamente quando o ônus financeiro deve ser suportado pela União e não dividido em 1/3, ex vi art. 19-Q da Lei 8.080/90.” (eDOC 7, p. 5)



    Aduz-se, que “ (...) restando demonstrado que o medicamento postulado tem sua aquisição centralizada – exclusiva – pelo Ministério da Saúde, é evidente que a obrigação de fazer deverá ser suportada pela União (...) .” (eDOC 7, pp. 5-6) 



    A Primeira Vice-Presidência do TJRS devolveu os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, à luz do tema 793 da repercussão geral. (eDOC 8, pp. 42-46)



    A Câmara julgadora houve por bem manter incólume o acórdão vergastado. (eDOC 12)



    O Tribunal a quo admitiu o apelo extremo. (eDOC 13)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, asseverou que (eDOC 4, pp. 3-5):



    “No que tange à prestação do direito à saúde, e diante do comando constitucional quanto à impossibilidade da lei de excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, CF), o Poder Judiciário vem sendo acionado para apreciar milhares de demandas quanto à matéria, gerando interferências orçamentárias significativas1 . Além disso, o quadro ainda era mais complexo em razão da ausência de critérios judiciais concretos, o que gerava óbices à própria pretensão de correção em vista ao estabelecimento da igualdade de tratamento. 



    Diante do panorama exposto, em sede de recurso repetitivo, o Superior Diante do panorama exposto, em sede de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Recurso Especial nº. 1657156 (Tema 106), sob relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, em 25-04-2018. Na ocasião, foram estabelecidos requisitos ao Poder Judiciário quanto ao fornecimento excepcional de medicamentos não previstos na lista do SUS. A tese fixada determina que os referidos fármacos poderão ser fornecidos desde que presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: 



    1 - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 



    2 - Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 



    3 - Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 



    No caso, estão presentes os requisitos estabelecidos pelo Tema 106, tendo sido apresentadas razões suficientes que determinassem a concessão do fármaco ENOXAPARINA não previsto na lista do SUS. De acordo com laudo emitido pelo médico Ginecologista e Obstetra que acompanhou a paciente, Dr. Jonas Gilvan Rohde, paciente com abortamentos prévios. Risco se não usar o medicamento = novo abortamento. Ainda, explicou o motivo pelo qual o medicamento fornecido pelo SUS – Heparina Fracionada – no caso da autora não era indicado. (fls. 32-3) 



    Ademais, a autora comprovou hipossuficiência financeira (fl22-5) e a negativa de concessão do fármaco pela Secretaria de Saúde. Verifico, ainda, que o fármaco possui registro na ANVISA.



    Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.” 



     



    O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 855.178, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral e reafirmou a jurisprudência pertinente à controvérsia referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.



    Registro que, posteriormente, o Plenário desta Corte, em 23.05.2019, no julgamento dos embargos de declaração no citado RE-RG 855.178, de que fui redator para o acórdão, DJe 16.04.2020, fixou a seguinte tese: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 



    Eis o teor da ementa de referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser proposta em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” 



    Com efeito, verifico que a instância a quo decidiu a questão em desconformidade com a tese fixada por ocasião do julgamento dos embargos de declaração no citado RE-RG 855.178, Tema 793, da sistemática da repercussão geral. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil e do art. 21, § 2º, do RISTF, para determinar ao juízo a quo o imediato direcionamento do cumprimento da obrigação ao órgão competente, bem como o ressarcimento do ônus, caso já suportado pelo Estado do Rio Grande do Sul. 



    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente